Tribunal: TJES
Processo: 5041713-56.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041713-56.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA.
RECORRIDO: GEILDA ULIANA CELESTINO e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5041713-56.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA

RECORRIDO
: GEILDA ULIANA CELESTINO, RENILDA ULIANA DE CARVALHO e MARIA ELISABETE DE SOUZA BARLETTA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE RESERVA HOTELEIRA REALIZADA VIA PLATAFORMA DIGITAL. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Afirmam as Requerentes que realizaram contrato de hospedagem, no site da Requerida BOOKING, para hotel na cidade de Florença/Itália, para os dias 16/08/2024 a 24/08/2024, desembolsando o valor de R$ 9.510,89 e “(...) ao chegar no local designado para o hotel, as Requerentes esperavam ser recebidas por algum funcionário, conforme o que tinha sido acordado, mas ninguém as atendeu (...)”, que tentaram comunicação tanto com a hospedagem e a Requerida sem sucesso, após, constataram que a reserva constava como cancelada no site da Requerida. Que tentaram resolver a questão junto à Requerida sem sucesso, de modo que tiveram que realizar uma nova reserva, desembolsando o valor de R$ 6.731,50. Diante disso pleiteiam reparação por danos materiais e danos morais. ”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento de R$8.322,03 (oito mil trezentos e vinte e dois reais e dois centavos) a título de danos materiais e R$12.000,00 (doze mil reais) em danos morais, sendo R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço contratado; (ii) estabelecer se estão configurados os danos materiais e morais decorrentes do cancelamento da reserva hoteleira.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. No mérito, compulsando detidamente os autos, verifico que as alegações da Recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo magistrado de primeiro grau. A ré responde objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, na forma do art. 14, caput, do CDC, pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa.

5. Conforme bem observado pelo Juízo de origem, os Autores lograram êxito em comprovar a aquisição das reservas injustamente canceladas (inclusive seu respectivo pagamento), tendo inclusive, buscado resolver de forma administrativa sem êxito, portanto, não é justo que suporte tal prejuízo.

6. Nesse sentido, irretocável o
decisum
objurgado, tanto no que se refere à indenização material, fixada em estrita consonância com o prejuízo sofrido pelo Autor na hipótese (art. 944, CC), bem como no que se refere à compensação por danos morais, cujo montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Porém, sem condenação em honorários de sucumbência, por não estarem as partes autoras assistidas por advogado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)